Tribunal: TJDFT
Processo: 0716487-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716487-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. B. S. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ALCIONE SANTOS BATISTA MARQUES CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento ajuizada por G. B. S. D. C., devidamente representado por sua genitora, A.S.B.M.C., deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravado, nos seguintes termos (ID n° 156763817): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por GABRIEL BATISTA SENA DA CUNHA, menor impúbere e representado por ALCIONE SANTOS BATISTA MARQUES CUNHA, contra o DISTRITO FEDERAL. O autor alega ser portador de Transtorno do Espectro Autista (CID11 6A02.2) e que se encontra em acompanhamento ambulatorial biopsicossocial devido aos quadros nosológicos. Atualmente está matriculado na ESCOLA CLASSE 19 DO GAMA e cursa o 3o ano do ensino fundamental, no turno vespertino, em turma regular, com um total de 17 (dezessete) alunos, dos quais 2 (dois) são autistas. Defende que necessita de acompanhamento especializado no ambiente escolar, conforme relatório médico colacionado, em que o Dr. Marcus Cesar Petindá Fonseca (CRMDF 5773) diz que é recomendável que o aluno “tenha formas alternativas de avaliação escolar, com tempo adicional e presença de monitor/educador social, durante todo o período da atividade escolar, em classe e intervalo (recreio)”. Requer, em tutela de urgência, que o Distrito Federal seja obrigado a disponibilizar monitor preferencialmente em caráter individual e exclusivo ao aluno, ora autor, dentro e fora de sala de aula, durante o período que estiver no âmbito escolar, conforme indicado no relatório médico colacionado, sob pena de não ter o pleno desenvolvimento educacional adequado e aplicação de multa diária a ser fixada por este Juízo, ou, sucessivamente, arcar com os custos de estabelecimento particular em que haja o respeito aos direitos conferidos ao menor, enquanto não houver profissional capacitado. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos, nos termos anteriormente mencionado. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O Ministério Público afirma o interesse em intervir como fiscal da ordem jurídica, diante da presença de incapaz no polo ativo (artigo 178, II, CPC). Oficia pela procedência parcial do pedido apenas para compelir o requerido a disponibilizar monitor ou educador social voluntário, ainda que não exclusivo, para atendimento de todas as necessidades da autora, conforme prescrição médica. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Inclua-se no sistema o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Deve o CJU (1a a 4a) fazer a anotação no sistema. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. Em tutela de urgência, o autor postula que o Distrito Federal seja obrigado a disponibilizar monitor preferencialmente em caráter individual e exclusivo, dentro e fora de sala de aula, durante o período que estiver no âmbito escolar, conforme indicado no relatório médico colacionado, ou, sucessivamente, arcar com os custos de estabelecimento particular em que haja o respeito aos direitos conferidos ao menor, enquanto não houver profissional capacitado. A educação é um direito social fundamental, conforme previsto na Constituição Federal. O artigo 208, inciso III, da Carta Magna estabelece o dever de o Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Nesse sentido o artigo 54, inciso III, da Lei n. 8069/1990. O direito ao acesso à educação especial ao aluno que necessita de cuidados especiais tem aplicação imediata. É direito público subjetivo. O Estado deve cumprir a lei. O Distrito Federal dispõe sobre a política pública especifica às pessoas portadoras de necessidade especial. O artigo 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal garantiu aos deficientes atendimento educacional especializado em todos os níveis, aos superdotados e aos portadores de deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com a preparação para o trabalho. A Lei distrital n. 3.218/2003 prevê as necessidades inerentes ao ensino especializado, como a disponibilização de recursos humanos suficientes e adequados, bem como o fornecimento de monitor exclusivo a depender do grau da patologia. A Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012, preconiza a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Há previsão expressa ao ente federado de promover políticas públicas em favor do ensino especializado às pessoas autistas, inclusive com a possibilidade de acompanhante especializado em sala de aula. Há probabilidade do direito alegado. O autor é portador de espectro autista e está matriculado na escola classe 19 do Gama. Cursa o 3o ano do ensino fundamental, turno vespertino, em turma regular, com total de 17 (dezessete) alunos dos quais dois são autistas. Embora o Distrito Federal esteja prestando assistência especial ao autor, evidencia-se que o aluno se encontra em nível pré-silábico de alfabetização de acordo com o teste da psicogênese (avaliação da escrita). Ademais, o aluno participou do reagrupamento interclasses (que é o reforço necessário para potencializar o nível de conhecimento ainda não adquirido, realizado duas vezes na semana e em sala de aula), mas não da sala de recursos (que são atendimentos educacionais especializados nas salas de recursos) devido à ausência de profissional, conforme asseverado nos relatórios do registro de avaliação sobre o processo de aprendizagem do estudante pela unidade escolar (ID 155737031). As salas de recurso generalista (SRG) são o espaço pedagógico conduzido por professor especializado, com aptidão comprovada, em que a finalidade é oferecer suporte educacional especializado aos estudantes com DI, DF, DMU e/ou TEA em unidade escolar de ensino regular nas etapas da educação básica e nas modalidades da EJA (disponível em &lt;https://www.educacao.df.gov.br/educacao-especial/&gt;, consulta em 26/4/2023, às 18h22). O médico que acompanha o autor, em avaliação multiprofissional, asseverou que, para obter o melhor resultado terapêutico, é essencial que o aluno (ID 155737023): “(...) - COMPAREÇA REGULARMENTE ÀS CONSULTAS MÉDICAS, EM NEUROPEDIATRIA, COM OS CUIDADORES; - TENHA ACOMPANHAMENTO EM PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E NUTRIÇÃO; PROFISSIONAIS EXPERIENTES NA FAIXA ETARIA E QUADRO NOSSOLÓGICO SUPRACITADO; - PERMANEÇA EM CLASSE ESCOLAR COM NÚMERO REDUZIDO DE ALUNOS, E SENTADO PREFERENCIALMENTE À FRENTE MAIS PRÓXIMO AO EDUCADOR; DISTANTE DE OBJETOS DISTRATORES; - TENHA SUPERVISÃO EXTRACLASSE; - TENHA ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PSICOPEDAGÓGICA ESCOLAR, (S.O.E.), COM A EMISSÃO REGULAR DE RELATÓRIOS; - TENHA SALA DE RECURSOS EDUCATIVOS; - TENHA FORMAS ALTERNATIVAS DE AVALIAÇÃO ESCOLAR, COM TEMPO ADICIONAL, E A PRESENÇA DE MONITOR E/OU EDUCADOR AUXILIAR, EXPERIENTE NO QUADRO SUPRACITADO, EM TODA E QUALQUER ATIVIDADE ACADÊMICA.” O caso do aluno exige contínua supervisão e orientação para manejo das atividades e demonstra a imprescindibilidade de acompanhamento por equipe multidisciplinar e especializada. O objeto da demanda trata-se de direito fundamental. É impositiva a adoção de medidas a salvaguardarem o seu núcleo essencial (vida/saúde/educação). Os cuidados atualmente oferecidos em classe regular, com 17 alunos, sendo dois especiais (dentre eles o autor) para um professor, não são suficientes para que o autor tenha efetivo acesso à educação. Ele necessita de atenção integral e de cuidados especialíssimos. As alegações do autor demonstram a presença do risco de dano irreparável, caso a tutela não seja deferida. Trata-se de aluno com transtorno de espectro autista, a demandar atenção exclusiva de monitor/professor. Estão presentes os requisitos legais para deferir a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela de urgência e determino que o Distrito Federal disponibilize monitor/professor exclusivo ao autor, em classe especial TGD/TEA e atendimento individual, durante o período que se encontrar no âmbito da escola classe 19 do Gama - DF, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa. Intimem-se. (...).” Interposto o presente agravo de instrumento, a parte recorrente alega, em síntese, que é incabível o deferimento da tutela de urgência, por violação aos princípios da isonomia, separação das funções estatais e reserva do financeiramente possível. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a concessão da tutela recursal para “(...) que seja suspensa IMEDIATAMENTE a decisão antecipatória dos efeitos da tutela (...)”. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada, para afastar o deferimento da liminar vergastada. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. Conforme afere-se do feito de origem, o autor, criança em fase de desenvolvimento, foi avaliado por profissional da área de saúde (médico pediatra atuante em hebiatria e neurologia infantil) que afirmou, em 26/09/2022, a necessidade de adequações escolares e “(...) a presença de monitor e/ou educador auxiliar, experiente no quadro supracitado, em toda e qualquer atividade acadêmica (...)”. Em relação à liminar requerida nos autos de origem, o Ministério Público, atuante como fiscal da ordem jurídica, se manifestou no sentido de que: “(...) Certo é que se deve evitar quaisquer obstáculos ao acesso da criança à instituição de ensino, mormente quando se trata de criança com necessidades especiais em que devem ser adotadas medidas de apoio, individualizadas e efetivas, que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena, como bem dispõe o art. 24, inciso I, alínea “e” da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Convenção de Nova York), que foi ratificada pelo Decreto 6.949/2009. Nosso ordenamento jurídico garante e prestigia o direito fundamental à educação indistintamente, devendo o Estado adotar medidas efetivas para garanti-lo, notadamente em relação a indivíduos portadores de necessidades especiais. Contudo, não há orientação no relatório médico quanto à pretensa exclusividade do profissional da educação (ID 155737023).” No caso, os relatórios apresentados pela professora do autor/agravado reforçam o entendimento esposado pelo órgão ministerial no sentido de que, embora incontestes as necessidades especiais do infante, não há sinalização de que o atendimento por monitor de carreira, sem exclusividade, não seja suficiente. Nesse sentido, os supramencionados relatórios apontam que “(...) O aluno é assíduo, pontual, alegre, muito carinhoso e meigo, se interage bem com professora, colegas de sala e demais funcionários da escola. Mesmo pronunciando poucas palavras, consegue transmitir seus conhecimentos de maneira aleatória. É independente quanto ao uso dos sanitários e lanche. (...)”. Ressalta-se que, em situações como a dos autos, em que são avaliadas ofensas à isonomia, separação dos poderes e reserva do financeiramente possível, assim tem decidido as Turmas Cíveis deste Tribunal: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO IMPRESCINDÍVEL. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR DEVIDO. 1. O ordenamento jurídico pátrio busca assegurar que haja efetividade na proteção especial aos portadores de necessidades especiais, inclusive, no que se refere ao fornecimento de atendimento educacional especializado, buscando-se, desse modo, garantir que os alunos portadores de necessidades especiais tenham acesso a uma educação inclusiva. 2. No caso específico dos autos, resta evidente que o autor necessita de acompanhamento de monitor para o desempenho suas atividades diárias. 3. É plenamente cabível a intervenção do Poder Judiciário, a fim de garantir direitos constitucionalmente assegurados, quando houver patente inadimplência do Estado, como no caso em tela, não havendo, portanto, qualquer ofensa à separação dos poderes e à isonomia. 4. Sob essa ótica, o deferimento da pretensão inaugural não implica em prejuízos às outras crianças portadoras de necessidades especiais, já que é obrigação do ente público garantir o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão n.1088223, 00232464320168070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no PJe: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO COM MONITOR EXCLUSIVO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. O direito à educação adequada à pessoa com deficiência é obrigação que deve ser cumprida pela Administração Pública, em atendimento ao disposto no artigo 208, inciso III, da Constituição Federal, devendo ser assegurado tal direito pelo Estado, mediante os serviços de apoio especializado, como a disponibilização de monitor especial, quando comprovada a necessidade. Muito embora o cenário fático probatório do caso concreto relate as necessidades especiais do infante, não há sinalização de que o atendimento por monitor de carreira, sem exclusividade, não seja suficiente. Hipótese na qual deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a disponibilização ao agravante de monitor ou educador social voluntário, mas não exclusivo. (Acórdão 1644114, 07326277820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO PÚBLICO INFANTIL. CRIANÇA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN. MONITOR EXCLUSIVO EM TURMA REDUZIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Para a antecipação dos efeitos da tutela são imprescindíveis os requisitos enumerados no art. 273 do CPC, quais sejam, prova que convença da verossimilhança da alegação da parte autora, risco de dano irreparável e de difícil reparação e irreversibilidade da medida, o que ainda não se verifica no caso em exame. 2. Os elementos trazidos aos autos não são suficientes para elucidar a necessidade de o aluno ter acompanhamento de monitor exclusivo por tempo integral no período da aula, mormente quando demonstrado que o monitor compartilhado supre, por ora, as necessidades especiais do Agravante. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 921299, 20150020243102AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 25/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se estar comprovada, de forma suficiente, a probabilidade do direito do agravante, no que se refere à ausência de elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a necessidade de o aluno/agravado ter acompanhamento de monitor exclusivo. Tal constatação, no entanto, não afasta a probabilidade do direito do autor/agravado no que se refere à necessidade de ver-lhe atribuído o atendimento por monitor de carreira, ainda que sem exclusividade. Há ainda que se considerar que a atribuição de efeito suspensivo, da forma pleiteada pelo réu/agravante, tem o potencial de comprometer o pleno desenvolvimento da criança. Desse modo conclui-se que o deferimento parcial da medida ora pleiteada é a medida que se mostra devida. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários para tanto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento, apenas para sobrestar os efeitos da determinação para que o monitor a ser disponibilizado ao autor pelo Distrito Federal seja exclusivo; mantendo-se plenamente a eficácia da r. Decisão agravada no que tange aos seus demais elementos. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora